Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO VEÍCULO ANTES DO SINISTRO. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Nos moldes do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente.

2. Ocorrendo a venda do veículo, tem o novo proprietário a obrigação de transferir o bem para seu nome, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, nos moldes do art. 134 do CTB.

3. Deixando de dar publicidade ao ato, não tinha como a seguradora saber da alienação do veículo e, consequentemente, ter promovido a ação contra quem de fato possui a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. Havendo a comprovação da venda e de que o acidente ocorreu após a alienação, a legitimidade passiva para a causa é do novo adquirente do bem e não do antigo.

5. O fato não impede o antigo proprietário de arcar com os prejuízos decorrentes de sua desídia, que, no caso, culminou com o ajuizamento da presente ação em seu desfavor.

6. À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação.

7. Recurso provido.